Tribunal: TJMT
Processo: 0014720-12.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014720-12.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE MARIA BRANCO NETO - CPF: 175.965.178-89 (APELANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (APELADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), JOSE MARIA BRANCO NETO - CPF: 175.965.178-89 (APELADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE JOSÉ MARIA BRANCO NETO E PROVEU O APELO DE MAYCON RODRIGO KELM.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PRELIMINAR REJEITADA – IMUNIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO - EXCESSO NÃO VERIFICADO –DANO MORAL EXCLUÍDO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU PROVIDO E RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR DESPROVIDO.

A mera eloquência na elaboração da peça de defesa, adstrita aos fatos discutidos nos autos, não configura constrangimento apto a ensejar o dano moral, principalmente quando a parte saiu vencedora daqueles autos, não há publicidade das expressões e a parte, que pleiteia danos morais por ofensa, não manifesta o interesse de excluir as informações que reputa desabonadoras.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelações cíveis interpostos por
MAYCON RODRIGO KELM
(id. 23772464) e por
JOSÉ MARIA BRANCO NETO
(id. 23772466)
,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização no. 14720-12.2013.811.0041 (código 808249), que lhe move José Maria Castro Branco que julgou improcedente a reconvenção e, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título e indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir da sentença (sumula 362 STJ). A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (id. 23772461), o 1o. Apelante – Maycon Rodrigo Kem, argumenta que não há falar em danos morais pela simples cobrança da fração efetivamente devida pelo autor/apelado, pois totalmente devida.

Que, por três palavras “Estelionato Puro”, “Fraude” e tentando “Ludibriar a Lei”, sem qualquer publicidade, foi condenado a indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

Argumenta que, além estar no exercício da sua função de defensoria da causa, as alegações proferidas gozam de plena validade, eis que restou demonstrado que o apelado não agiu com lisura até então, ou quiçá, boa-fé entre os contratantes, já que não houve nenhum motivo justo para a revogação dos poderes, em ação já se encontrava na iminência de liberação de alvará da integralidade da condenação.

Pondera que: “este Causídico se defendeu com toda a paixão e razão para o momento, como todo advogado deve ser; não deixando que medos ou aflições ofusquem o brilho da verdade e justiça. ” (id. 23772461, página 10) e que “denota-se claramente NÃO SE TRATA de linguagem excessiva ou desnecessária,
NÃO FOGE DOS LIMITES RAZOÁVEIS DA DISCUSSÃO DA CAUSA E DA DEFESA DE DIREITOS”
.
(Destaque no original, id. 23772461, página 11).

Além disso, defende que o apelado não comprovou qualquer publicidade do ato, não demonstrou quais foram os danos efetivamente suportados com a adoção daquelas palavras.

Alternativamente, invoca a tese do mero aborrecimento, ao argumento de que o apelado está superdimensionando o fato que não lhe causou qualquer tipo de prejuízo ou constrangimento, com o único de auferir indenização.
OU,
ainda almeja a redução do “quantum” fixado.

Pondera que o apelado não possui grande apreço pelo seu nome, possuidor, conforme extrato de fls. 24 de 56 anotações negativas, além de ter sido despejado da residência onde morava por falta de pagamento, em 2018 possui um protesto e 3 dependências financeiras.

Recurso tempestivo (id. 23772465).

Contrarrazões (id. 23772479) pelo desprovimento do recurso.

O 2o Apelante, José Maria, requer a reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos constantes da inicial, majoração dos danos morais, reconhecimento do cerceamento de defesa quando lhe foi recusada vista dos autos após a juntada de “nova contestação”.

Recurso tempestivo (id. 23772478).

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 23772481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR SUSCITADA NO RECURSO DE JOSÉ MARIA BRANCO NETO (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais,
RECEBO
o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Em síntese, a parte requer o reconhecimento do cerceamento de defesa quando lhe foi recusada vista dos autos após a juntada de “nova contestação”.

Ao contrário do que alega a parte, o que se depreende é que com as alegações finais, foi ele quem efetuou a juntada de documentos (fls. 305/309) e, para evitar nulidades, o juiz converteu o julgamento em diligências e oportunizou a manifestação do requerido para se manifestar (id. 23772454, página 4).

Houve a devida manifestação (id. 23772455), com a impugnação dos documentos juntados.

Não há falar em cerceamento de defesa, eis que a juíza sentenciante, em obediência ao princípio da não-supressa oportunizou à manifestação parte contrária quanto aos documentos juntados.

Além disso, o pedido vinculado a alegação de cobrança indevida de honorários advocatícios foi desacolhido porque a juíza sentenciante reconheceu que o réu não praticou qualquer ilícito, agindo dentro do exercício regular do direito e que o simples ajuizamento da ação, ainda que fosse ilegítima, não tem condão de caracterizar o dano moral.

REJEITO
, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, os recursos são contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização no. 14720-12.2013.811.0041 (código 808249), que lhe move José Maria Castro Branco que julgou improcedente a reconvenção e, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título e indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir da sentença (sumula 362 STJ). A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

I – DO RECURSO INTERPOSTO
POR MAYCON RODRIGO KELM.

O cerne da controvérsia é apurar se os termos usados pelos causídicos, ora apelante, na petição que tramita no 2o Juizado Especial Cível (n.3434/2007) mencionada, pelo autor foram ou não ofensivos.

Segundo consta da inicial desses autos, o apelante teria dito no processo mencionado acima, que o apelado agiu de má-fé, praticou atos ilícito, fraude e estelionato.

Aduz ainda que “Todos tem o direito de usar argumentos diversos processualmente, para o convencimento do MM Magistrado, mas crê-se firmemente que, para tudo há limites. Falar-se em MÁ-FÉ, não é ofensivo, é argumento permitido e usual, mas daí a
ACUSAR DE CRIMES,
num caso como este, extrapola quaisquer princípios éticos. ”

Já na sentença, a magistrada sentenciante entendeu que, “não obstante a previsão na imunidade profissional, o Superior Tribunal de Justiça entende que não possui caráter absoluto, uma vez que não autoriza a ofensa gratuita ou o seu excesso entre as partes envolvidas no processo. (...) No caso dos autos vejo que o réu cometeu excesso na petição inicial da ação de cobrança, ofendendo o autor com imputações de que teria praticado “Estelionato Puro”, “Fraude” e tentado “Ludibriar a Lei”. (id. 23772456).

E mais: Que o apelante lançou ofensas gratuitas, que macularam a honra, causando sentimento negativo de tristeza, aborrecimento e constrangimento e que as ofensas extrapolaram os limites da esfera do aceitável.

Pois bem. Tenho que a sentença merece reforma.

Isso porque, malgrado a imunidade conferida ao advogado não seja absoluta, tenho que não se tratam de ofensas gratuitas, conforme fundamentou a magistrada sentenciante.

Ora,
na dita ação de execução, na qual o apelante utilizou os termos,

foi reconhecido seu direito e o apelado e sua mãe foram condenados a pagá-lo.

No voto vista nos autos do Recurso Inominado (id. 23770495), o Relator, Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes inclusive registra a situação da revogação de procuração, acordo e não pagamento do patrono (ora apelante):

“Em ambos os feitos, o causídico/recorrido atuou e posteriormente, no momento final, ocorreu a revogação dos poderes da procuração, o que ocasionou o ajuizamento da presente ação (...) No que tange ao feito 599/08, ocorre fato curioso, pois a constituinte do advogado recorrido, desconstituiu os poderes com petição protocolizada em data de 03/03/2010 e no mesmo dia apresenta petição de acordo celebrado com a outra parte de nome HOLOS, sem, a intervenção do seu advogado/recorrido, recebendo o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ocorrendo a insurgência no que tange aos valores que seriam devidos de honorários.”

Além disso, as expressões não tomaram qualquer publicidade.

Portanto, a mera eloquência na elaboração da peça de defesa, adstrita aos fatos discutidos naqueles autos, não configura constrangimento apto a ensejar o dano moral, principalmente quando a parte não manifestou, no processo original, o interesse de excluir as expressões que reputa desabonadoras, embora defende se sentir ofendida, constrangida.

II - DO RECURSO INTERPOSTO POR
JOSÉ MARIA BRANCO NETO.

O apelante requer a reforma da sentença quanto ao ponto do reconhecimento da cobrança indevida e a majoração dos danos morais.

O recurso não comporta acolhimento, pelas seguintes razões.

Primeiro o que se depreende dos autos é que o apelado ajuizou, em uma só ação, cobrando, os honorários advocatícios das duas ações, cada qual na sua fração e que a sentença, é que acabou por englobar tudo, sem qualquer distinção.

Veja-se o pedido: “Seja julgado procedente o pedido desta inicial em todos os seus termos, condenando os Requeridos, cada qual na sua fração, no pagamento do valor dos
R$ 7.546,67 reais, referentes aos contratos finalizados por vontade exclusiva dos Requeridos, sem qualquer culpa do Requerente.”
(id. 23770459, página 12).

A sentença: “DIANTE DO EXPOSTO,
julgo procedente
o pedido para condenar
MARIA SÔNIA CASTRO BRANCO, JOSÉ MARIA NETO
e
SSC TELEINFORMÁTICA LTDA,
ao pagamento de R$ 7.467,49 (sete mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos) acrescido dos juros de mora e correção monetária desde a citação” (id. 23770477, página 14).

Inclusive no Recurso Inominado restou estabelecida a divisão.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade praticada pelo apelado, conforme registrou a sentença.

Segundo, em face do julgamento do recurso do réu, foi excluída a condenação em danos morais, razão pela qual resta prejudicado o pedido.

Para os fins do §11o do artigo 85 do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na sentença.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR
MAYCON RODRIGO KELM

para reformar a sentença, excluindo-se a condenação por danos morais, julgando-se totalmente improcedente a inicial, em consequência,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR
JOSÉ MARIA BRANCO NETO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020